Tribunal: TJMT
Processo: 0001760-73.2017.8.11.0044
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001760-73.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAQUELINE DE SOUZA SANTOS - CPF: 054.036.281-69 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS DE INTERNET NÃO PRESTADOS E DE QUE NÃO FOI UTILIZADO O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SERVIÇOS DE INTERNET QUE NÃO FORAM COBRADOS - PROVA SATISFATÓRIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo prova satisfatória da efetiva prestação dos serviços de telefonia fixa, e, ainda, de que não houve a cobrança do serviço de acesso à internet, esses que efetivamente não foram prestados, deve ser rejeitada a pretensão à condenação de indenização por danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001760-73.2017.8.11.0044 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JAQUELINE DE SOUZA SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Número Único 0001760-73.2017.8.11.0044), ajuizada pelo apelante contra O.I. S.A, julgou o pedido autoral improcedente, porque, na visão do magistrado, a requerida comprovou a prestação dos serviços que originaram a cobrança da fatura no valor de R$ 91,75, vencida em 14.09.2016, inexistindo, por outro lado, prova de que a apelada cobrou por serviços de acesso à internet que não foram prestados; a sentença condenou a autora/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (cf. Id. nº 67078459/460).

A apelante reedita o quadro fático reafirmando que a apelada instalou a linha telefônica em sua residência, como solicitado, mas não instalou o modem para viabilizar o acesso aos serviço de internet, tendo dito que retornaria posteriormente para instalar esse equipamento, o que não ocorreu, de modo que o serviço não foi prestado, e, não obstante, em setembro/2016, mesmo nunca tendo realizado qualquer ligação telefônica, recebeu uma fatura no valor de R$ 91,75.

Sustenta que a apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, pois, deixou de instruir os autos com quaisquer documentos que comprovem a utilização dos serviços prestados pela apelada, e, diz, ainda, que o caso deve ser analisado à luz das normas consumeristas, especialmente com aplicação da regra de inversão do ônus da prova; assim, dizendo que a apelada lhe cobrou por débito inexistente, defende que os elementos da responsabilidade civil estão presentes e que a hipótese é de dano
in re ipsa
, e, pede que seja provido o recurso para que, reformada a sentença, seja a apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais, além de encargos sucumbenciais (cf. Id. nº 67078461/464).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 67078466/568, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante insiste na inexistência do débito representado pela fatura com vencimento em 14.09.2016, no valor de R$ 91,75, dizendo que, instalada a linha telefônica em sua residência, como solicitado, a apelada não instalou o modem para viabilizar o acesso ao serviço de internet, prometendo retornar posteriormente para instalar esse equipamento, o que não ocorreu, de modo que o serviço não foi prestado, e, não obstante, mesmo nunca tendo
realizado qualquer ligação telefônica, recebeu a fatura questionada.

A relação
sub judice
é consumo, incidindo na espécie, as normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 6º, inciso VIII, o qual dispõe acerca da inversão do ônus da prova, não obstante, essa inversão não confere total inércia ao consumidor, cumprindo a ele instruir os autos com prova mínima de suas alegações, e à parte ré, compete o ônus de, no caso, comprovar que não exigiu nada além dos serviços que foram contratados e prestados
pelos valores
cobrados em observância ao disposto no artigo 373, II, do CPC.

Detida análise ao conjunto probatório recursal, produzido por ambas as partes, conquanto a apelante reafirme a tese de inexistência do débito, dizendo, ainda, que a apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a legalidade do débito cobrado restou comprovado.

Ressai da fatura questionada, vencida em 14.09.2016, contendo o detalhamento de todos os valores cobrados, que totalizaram o valor de R$ 91,75, que, de fato, a apelada não cobrou nenhum valor a titulo de serviços de internet, mas, há cobrança da tarifa de franquia do plano, mais o parcelamento da taxa de habilitação da linha telefônica, além do pacote de “serviços inteligentes”, e uma ligação telefônica interurbano para um telefone celular no Município de Goiânia com duração de pouco mais de 30 min (62-99219-8741) – é o que consta da fatura vinculada ao Id. nº 67076513.

Admito, secundando as razões e conclusões sentenciais, restou devidamente comprovada tanto a celebração do contrato, como a prestação dos serviços, e não há demonstração de que a apelada exigiu valores
superiores ao
plano
efetivamente contratado pela apelante.

No caso, caberia à demonstrar quais serviços foram efetivamente prestados naquela residência, repita-se, ônus que foi cumprido pela apelada, e quanto a negativa de que tenha realizado qualquer ligação, utilizando-se da linha telefônica instalada em sua residência, cumpria exclusivamente à autora esclarecer aquele registro telefônico, mas

a autora nem mesmo nega desconhecer o número registrado na fatura, deixando, assim, uma lacuna na narração dos fatos que não pode ser interpretada em seu favor só porque a apelada não detêm outro instrumento para comprovar aquela ligação, lembro aqui que, nos termos do art, 5º, XII, da CF,
“é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”.

A mera negativa pura e simples não pode embasar a conclusão de que o consumidor não utilizou efetivamente o serviço – realização de ligação telefônica - que deu origem à dívida.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) o valor dos honorários advocatícios.

Custas recursais pela apelante, sem prejuízo ao benefício da assistência judiciaria concedido na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021